Tribunal: TJMT
Processo: 1041617-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041617-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), WILSON GOMES RODRIGUES - CPF: 377.157.801-97 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO RODRIGUES - CPF: 033.967.511-08 (AGRAVANTE), OBEDE SALGADO DE MELO - CPF: 002.926.781-18 (AGRAVADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 30.388.882/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REGULARIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WILSON GOMES RODRIGUES e JOÃO RICARDO RODRIGUES contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta no cumprimento de sentença no 1007621-43.2024.8.11.0055. Os agravantes alegam excesso de execução, ausência de comprovação documental da dívida e irregularidade nos atos constritivos, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, por meio de exceção de
pré
-executividade, o valor fixado na sentença transitada em julgado, sob a alegação de excesso de execução; (
ii
) apurar se houve irregularidade na realização de atos constritivos antes do término do prazo para defesa na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A sentença condenatória transitou em julgado em 28/02/2025, tornando-se imutável e indiscutível quanto ao valor de R$ 28.583,77, sendo vedada a rediscussão do
quantum
debeatur

em sede de cumprimento de sentença.

A inércia dos agravantes na fase de conhecimento, ao não apresentarem contestação nem interporem recurso, acarreta a preclusão consumativa, impedindo a reabertura da discussão na fase executiva.

A alegação de excesso de execução, sem demonstração de erro material nos cálculos ou prova documental de pagamento, não pode ser acolhida, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

Os atos constritivos foram regularmente praticados após o decurso do prazo legal para pagamento voluntário, inexistindo irregularidade processual a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada material impede a rediscussão do valor da condenação fixado em sentença transitada em julgado.

A exceção de
pré
-executividade não se presta à alegação de excesso de execução que dependa de dilação probatória ou implique revisão do título judicial.

É legítima a prática de atos constritivos após o transcurso do prazo legal para pagamento voluntário no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 487, I; 502; 524, § 2o; 523; 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016,
DJe
22.03.2016; TJDF, AI 07196698920248070000, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, 6a Turma Cível, j. 17.07.2024,
DJe
02.08.2024.

.

R E L A T Ó R I O

AI
1041617-66.2025.8.11.0000

JOAO RICARDO RODRIGUES e WILSON GOMES RODRIGUES
x

OBEDE SALGADO DE MELO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON GOMES RODRIGUES e JOÃO RICARDO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1007621-43.2024.8.11.0055, que rejeitou exceção de
pré
-executividade por eles oposta.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, afirmando que os valores efetivamente pagos ao agravado totalizam apenas R$8.902,80, montante significativamente inferior ao valor executado de R$28.583,77, bem como defendem que a sentença utilizada como fundamento da cobrança não se apoia em documentos idôneos capazes de comprovar a existência e a extensão da dívida.

Alegam ainda a existência de irregularidade procedimental no curso do cumprimento de se
ntença, tendo sido praticados atos constritivos antes mesmo do encerramento do prazo legal para apresentação de defesa.

Requerem o provimento para reformar a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto a ser pago.

Contraminuta pelo desprovimento ID

343146372
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminen
tes pares:

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade
é cabível

somente
às
matérias
conhecível
de
ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/
SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Conforme se depreende dos autos, os agravantes foram regularmente citados na ação de conhecimento, mas não compareceram à audiência de conciliação nem apresentaram contestação, tendo sido decretada sua revelia. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-os expressamente à restituição do valor de R$ 28.583,77, acrescido de correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios. A propósito:

“Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial e, por consequência, extingue este processo, o que faz com resolução de mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para: 1)
Declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda.
2)
Condenar o requerido à restituição do valor de R$28.583,77 (vinte oito mil e quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos)
, corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso.

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a qual FIXA-SE em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2o do artigo 85 do Código
de Processo Civil.”

A sentença transitou em julgado em 28/02/2025, sem interposição de qualquer recurso
pelos agravantes, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC, que dispõe: "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
"

A coisa julgada material constitui garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
". Trata-se de instituto fundamental para a segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, impedindo a perpetuação de litígios e conferindo definitividade às decisões judiciais.

No caso em análise, os agravantes, após permanecerem inertes durante toda a fase de
conhecimento, pretendem agora, na fase executiva, rediscutir o quantum
debeatur
fixado na sentença, alegando que os valores efetivamente pagos seriam inferiores àqueles reconhecidos no título executivo judicial.

Tal pretensão encontra óbice intransponível na coisa julgada material, que impede a rediscussão da maté
ria já decidida definitivamente.

Ressalte-se que os agravantes tiveram ampla oportunidade de discutir os valores na fase de conhecimento, mas optaram por não contestar a ação, não produzir provas e não recorrer da sentença. A inércia processual dos agravantes na fase cognitiva não pode ser suprida na fase executiva, sob pena de violação à preclusão consumativa e à coisa julgada material.

No caso em tela, os agravantes não apontam erro aritmético nos cálculos apresentados pelo e
xequente, mas questionam o próprio valor da condenação fixado na sentença transitada em julgado, o que é manifestamente inadmissível.

Portanto, a pretensão dos agravantes de rediscutir o valor da condenação na fase executiva encontra óbice intransponível na coisa julgada material, que confere imutabilidade e
indiscutibilidade
à decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL.
DEVER DE ESTRITO CUMPRIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Em cumprimento de sentença, devem ser observados os limites previstos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e possibilidade de enriquecimento sem causa de alguma das partes. 2. Ainda que o juízo utilize da faculdade conferida pelo art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, a contadoria judicial ficará subordinada aos comandos trazidos no título
executado.

3. Na hipótese, a contadoria observou os limites da condenação. Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
4.
Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07196698920248070000 1895336, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 6a
Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Por fim, quanto à alegada irregularidade procedimental, com suposta prática de atos constritivos antes do término do prazo para defesa, como bem apontou o magistrado de primeiro grau, não se verifica qualquer vício ou antecipação de ato constritivo, uma vez que a
intimação para pagamento ocorreu regularmente e o bloqueio via SISBAJUD foi determinado a
penas após o decurso dos prazos legais.

Não há, portanto, qualquer irregularidade procedimental a ser sanada.

Ante
o exposto
,

NE
GO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026